Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731097-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO IMPETRANTE: PATRICIA LAIANE DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO, que cumpre pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses em regime semiaberto, no qual busca a progressão do regime semiaberto para o aberto. Sustenta a impetrante que foram realizados pedidos na origem para a progressão de regime, mas até a presente data não foram apreciados, ainda que já tenha alcançado lapso temporal para ter direito ao regime aberto. Assim, requer a concessão de alvará de soltura, com efeitos de detração da pena já cumprida, colocando o paciente em liberdade com ou sem monitoramento eletrônico. A impetrante juntou cópia de documentos. Liminar indeferida (ID 4970575). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 49958084). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, sob pena de supressão de instância (ID 50117416). Decido. Em sede de liminar destaquei que a inexistência de uma decisão judicial perante a Vara de Execuções Penais torna temerária a concessão de liminar em sede de habeas corpus, sob pena de potencial usurpação de competência o que, inclusive, seria prejudicial ao próprio paciente, uma vez que perderia a oportunidade de a matéria ser apreciada na origem. Tal circunstância é reforçada pelas informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 49958084): Informo que o sentenciado está recolhido atualmente no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, em cumprimento à recomendação de prisão expedida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, nos autos da ação penal 0703064-02.2023.8.07.0001, em relação à qual foi preso em flagrante aos 16/01/2023 e, com a conversão em prisão preventiva, permanece recolhido até a presente data. Aos 15/3/2018 foi distribuído o processo de execução penal 0400991- 64.2018.8.07.0015 perante o Juízo da VEPEMA, para execução das penas restritivas de direitos substitutivas aplicadas como resultado do julgamento da ação penal 0035193-51.2016.8.07.0000, em que o ora paciente foi condenado a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto pela prático do crime do art. 304, c/c art. 297 (três vezes), c/c art. 71, todos do Código Penal. Aos 03/4/2018 foi juntada aos autos a carta de guia da 8a Vara Criminal de Brasília, para execução da pena restritivas de direitos substitutiva aplicadas como resultado do julgamento da ação penal 2015.01.1.113696-7, em que o sentenciado foi condenado a 8 meses de reclusão, em regime aberto pela prático do crime do art. 171, caput, c/c art. 14, II todos do Código Penal. Em relação a esta condenação, foi proferida sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, aos 30/7/2020. Aos 19/8/2020 foi juntada aos autos a carta de guia da 3a Vara Criminal de Taguatinga, para execução da pena privativa de liberdade aplicada como resultado do julgamento da ação penal 0002492-16.2016.8.07.0007, em que o reeducando foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto pela prático do crime do art. 299 do Código Penal. A partir de então, iniciou-se o cumprimento simultâneo da pena perante os juízos da VEPEMA e VEPERA, sendo que desde 21/8/2020 os autos se encontram neste último juízo mencionado. No entanto, no curso do cumprimento das demais penas, o ora paciente cometeu novo crime, pelo qual foi preso em flagrante, respondeu à acusação preso e, aos 12/7/2023 foi anexada ao processo de execução penal já em trâmite a carta de guia para execução definitiva das penas impostas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do Artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Não obstante este juízo tenha sido apontado como autoridade coatora, destaco que para a unificação das penas impostas e consolidação da situação processual do apenado, é necessário que o juízo da VEPERA se manifeste quanto ao reconhecimento, ou não, de falta grave cometida no curso do cumprimento da pena e determine a redistribuição dos autos a esta VEP, o que ainda não foi feito. Também será necessário que a VEPEMA se manifeste quanto à possibilidade, ou não, de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e, se o caso, reconverta a pena remanescente em privativa de liberdade para fins de unificação. Informo que cópia destas informações foram igualmente encaminhadas ao juízo da VEPERA, para providências, com a urgência que o caso requer.” Pois bem, importa esclarecer que a concessão de progressão de regime não é automática e além de observância dos requisitos objetivos é também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. Em observância aos autos, em especial as informações prestadas pela Autoridade Coatora, nota-se que quando da expedição da carta de guia para o cumprimento de pena imposta, o Paciente já cumpria penas restritivas de direitos e privativa de liberdade em regime aberto. Nessa medida, a consolidação da situação executória do Paciente se dará depois que unificadas as penas, sendo necessário, antes do Juízo da Vara de Execuções Penais decidir sobre o tema, que o Juízo da VEPERA se manifeste quanto ao reconhecimento ou não da falta grave no cometido no cumprimento da pena privativa de liberdade anterior, devendo se manifestar também sobre a possibilidade ou não de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito. Portanto, nota-se que a não manifestação da Autoridade Coatora sobre a progressão de regime não ocorreu por omissão, mas sim por faltar-lhe ainda informações necessárias à análise do pleito, não podendo, sob pena de supressão de instância, tal matéria ser apreciada originariamente pelo Tribunal em sede de habeas corpus. Nesse sentido, destaco o precedente: “O pedido (...) ainda não foi analisado em definitivo pelo Juízo da execução penal, à medida que a autoridade apontada coatora determinou a realização de diligências a fim de verificar a viabilidade ou não da concessão do benefício pleiteado pela defesa, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. (TJDFT. Acórdão 1392031, 07374901420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, resta prejudica a análise do presente habeas corpus, sob pena de supressão de instância. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023 23:12:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator